Tribunal: STF
Processo: HC 220586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU PRESO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.9.2022, de próprio punho, por Erivelton Silva Pereira de Queiroz, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 756.974/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outro corréu, em 13.2.2019, pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 e no parágrafo único do art. 347 do Código Penal (homicídio qualificado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima e fraude processual) e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos autos que, no dia 15 de agosto de 2018, por volta das 21:30h, após jogar futebol na quadra do Povoado de Javi, município de Muquém do São Francisco, MARCOS VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA passou montado numa bicicleta no bar Espetinho Show, falou rapidamente com uns amigos e se dirigiu à rua da Pousada Santa Helena, conhecida como rua da Reforma Nice, próximo dali.



    Neste local, os policiais militares ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e CLAUDIO AMERICO DE LIMA aguardavam MARCOS e o surpreenderam, deflagrando dois disparos de arma de fogo contra ele, com a intenção de matar, atingindo a vítima. Assim agindo, os investigados utilizaram-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que estava desarmada, numa bicicleta e não esperava o ataque.



    Em seguida, a pretexto de prestarem socorro ao ofendido, ERIVELTON e CLAUDIO o colocaram dentro da viatura e seguiram na direção de Ibotirama (a 57km daquele local), deixando de encaminhá-lo à unidade do SAMU que existia da localidade e se encontrava muito mais próxima para dar o devido socorro (consta que estava a 150m, segundo a reprodução simulada). 



    Enquanto colocava a vítima na viatura, CLAUDIO ainda ficou passando o pé no chão, com a intenção de inovar artificiosamente o estado do lugar, escondendo o vestígio de sangue da vítima, a fim de produzir efeito em futuro processo penal e induzir o perito a erro. 



    Neste momento, algumas testemunhas se aproximaram e ainda ouviram MARCOS chamar por sua mãe, evidenciando que ainda estava vivo. 



    Em local ignorado, entre o Javi e o Hospital Regional de Ibotirama, ERIVALDO e CLAUDIO retiraram MARCOS da viatura e efetuaram outros três disparos contra a vítima, com intenção de matar, mais uma vez impossibilitando sua defesa, eis que estava lesionado e continuava desarmado, provocando, somadas àquelas infligidas no local inicial, as múltiplas lesões descritas no laudo de exame de necropsia anexado aos autos, que foram a causa de sua morte, a saber: (...)



    Este laudo concluiu que a vítima faleceu em função de traumatismo cranioencefálico por instrumento perfurocontundente.



    A reprodução simulada e o laudo necroscópico colacionados aos autos demonstram que os disparos letais efetuados na região cervical (lesões n. 2 e 7 da lista acima), na região frontoparietal esquerda (lesões n. 3 e 1 da lista acima) e na região peitoral anterior (lesões n. 4 e 10 da lista acima), não ocorreram no local inicial do fato, visto que apresentam características de disparos de curta distância (presença de halo de enxugo) e efetuados em ângulo descendente, com o atirador sempre num plano elevado, o que não se coaduna com a posição de confronto com a vítima relatada pelos investigados. 



      Ao chegarem ao hospital de Ibotirama, já não foi mais possível salvar a vida de MARCOS.



    O laudo pericial 2018 00 LC 046600-01 não detectou partículas de chumbo (resíduos de disparo de arma de fogo) nas mãos da vítima, evidenciando que a arma de fogo apresentada pelos indiciados, calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, não foi deflagrada por MARCOS. Na verdade, estava previamente sob o porte ilegal dos investigados (laudo 2018 24 PC 000712-01).



    Novamente com a intenção de inovar artificiosamente o estado de coisa, a fim de produzir efeito em futuro processo penal e induzir o Magistrado a erro, ERIVELTON e CLAUDIO apresentaram a referida uma arma de fogo de uso restrito alegando que estava sob a posse da vítima, que teria, segundo eles, deflagrado um tiro contra os investigados.



    Interrogados, ERIVELTON e CLAUDIO informaram que estavam em ronda quando foram parados por um cidadão que informou que MARCOS estaria armado. Aduziram que se deslocaram para verificar a informação e, ao chegar no beco, o encontraram e deram voz de abordagem, tendo ele sacado uma arma de fogo calibre 38 e efetuado um disparo na direção dos policiais. Alegaram, ainda, que, para cessar a injusta agressão, efetuaram 6 disparos em desfavor da MARCOS, socorrendo-o até o Hospital Regional de Ibotirama, onde foi constatado seu óbito.



    As testemunhas ouvidas, que se encontravam próximas ao local onde a vítima foi inicialmente ofendida, indicaram que ouviram apenas dois tiros e não sete, como se apresenta na versão oficial dos investigados. Além disso, estas testemunhas não escutaram, em nenhum momento, o comado de parada e abordagem narrado pelos indiciados.



    Extrai-se dos autos, portanto, que ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e CLAUDIO AMERICO DE LIMA mataram MARCOS VINICIUS MOREIRA DE OLIVEIRA, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ainda inovaram artificiosamente o estado de lugar (local inicial) e de coisa (inclusão da arma de fogo), com o fim de induzir o Juiz de Direito e o Perito a erro, e portavam ilegalmente arma de fogo equiparada à de uso restrito (numeração suprimida)” (fls. 66-70, e-doc. 4).



    3. Em sentença proferida em 2.4.2020, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA, na Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, pronunciou o paciente, com o corréu Cláudio Américo de Lima, “haja vista as fundadas razões de que tenham sido os responsáveis pela prática dos crimes capitulados nos termos do art. Arts. 121, § 2º, IV, e 347, parágrafo único, ambos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP”, sob os seguintes fundamentos:



    “A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo exame cadavérico, declarações das testemunhas, bem como fotografias e laudo apresentado aos autos. 



    A autoria, lado outro, também recai sobre os acusados, visto que a morte da vítima decorreu de ato praticado pelos acusados em união de desígnios. 



    O contexto circunstanciado evidenciado leva este Juízo ao convencimento preliminar de que o fatídico evento, sob uma análise preliminar desta fase processual, foi um crime doloso contra a vida. 



    A tese levantada pela Defesa de ausência de crime não merece ser acolhida nesta fase processual, especialmente porque as robustas evidencias apresentas aos autos apontam, em grau de probabilidade, para a prática de um crime doloso contra a vida. 



    Assim, observo a materialidade suficiente para recair sobre os Acusados, e, em respeito ao princípio do ‘in dubio pro societate’, a apreciação da autoria compete ao Tribunal do Júri, quando há indícios da autoria, pois do contrário estar-se-ia violando o princípio do Juiz natural. (...)



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, observo que a prisão preventiva do acusado ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ ainda se faz necessária, para resguardar a Ordem Pública e a Instrução Criminal, conforme vasta fundamentação já proferida por este Juízo ao longo do processo. 



    Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida de última ratio, pois impera o entendimento de que o artigo 282, do Código de Processo Penal, aplica-se a todas as restrições à liberdade de locomoção, seja as de maior intensidade (prisão processual), seja as de menor intensidade (medidas diversas da prisão). Desse modo, devem balizar as decisões que restringem a liberdade de locomoção do indivíduo os princípios da necessidade, da adequação e da razoabilidade. 



    Analisando os autos, vê-se que foi decretada a prisão preventiva do réu, devidamente alicerçadas em valores protegidos pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual – a tutela da ordem pública e a tutela da efetividade do processo. 



    Ademais, não se verifica mudança no contexto fático no qual se insere a conduta atribuída ao requerente, impondo-se, por consectário lógico, a necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois o fato delituoso descrito gera uma situação de comprovada periculosidade e elevada lesão ao meio social. Deve-se levar em consideração as circunstância do crime e as consequências dele, praticado por um servidor público, que, aparentemente, retirou a vida de uma pessoa sem possibilitar a sua defesa, em situação completamente leviana. 



    Ressalto que, embora o requerente afirme ser primário, detentor de bons antecedentes, trabalhador e com residências fixa, é assente a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que circunstâncias favoráveis ao agente, tais como residência fixa, ocupação lícita, família constituída, não têm o condão de afastar os demais fundamentos para o decreto de prisão preventiva, e, tampouco, de conferir ao acusado o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. (...)



    Digno de nota, ainda, que o modus operandi, isto é, a maneira como o crime foi cometido, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave como relatados nestes autos, são indicativos, como periculosidade dos indiciados, da garantia da ordem pública, da necessidade de prisão cautelar, porque são uma afronta a regras elementares do bom convívio social.



    Filio-me à corrente, majoritária no âmbito da doutrina e jurisprudência, que entende a garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoas propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido. 



    Assim sendo, a prisão preventiva pode ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. (...)



    Lado outro, entendo que a instrução criminal deve ser resguardada, ante informações dentro dos autos de possível ameaça às testemunhas e o temor que algumas testemunhas estão de prestar suas declarações. Entendo que, no presente caso, qualquer outra medida cautelar será inócua, já que o acusado, aparentemente, é pessoa perigosa e, em liberdade, provavelmente, será um risco à sociedade local. 



    Quanto às demais alegações de ilegalidade, tais como, nulidade da prisão pelo uso de algemas, nulidade de jurisdição, excesso de prazo (do inquérito e do processo), ausência de audiência de custódia e suspeição do antigo juiz, todas elas, perderam o sentido da sua análise, já que foram analisadas ao longo das diversas apreciações da prisão preventiva, pelo Juízo de Primeiro grau e também pelos Egrégios Tribunais Superiores. (...)



    Mantenho a prisão preventiva do Acusado ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ” (fls. 111-119, e-doc. 4 – grifos nossos).



    4. Contra a sentença de pronúncia o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 4.5.2020, aguardando julgamento pelo Tribunal estadual, estando os autos conclusos desde 10.8.2022.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 756.974/BA, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, antes de apreciar o requerimento de liminar, requisitou informações atualizadas sobre o andamento do recurso em sentido estrito, objeto daquele habeas corpus, aos juízos de primeiro e segundo graus.



    Em 9.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus, recomendando, “todavia, ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0000080-79.2019.8.05.0099, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    Os embargos de declaração opostos pelo paciente foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão sobre a alegação de arquivamento do recurso em sentido estrito na origem (e-doc. 8).



    6. Neste habeas corpus, Erivelton Silva Pereira de Queiroz alega que “quem atinge criminoso durante troca de tiros iniciada por ação daquele que pretende subtrair à ação legal dos policiais militares que pretendia prendê-lo, em princípio age em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, situações incompatíveis com o dolo específico de matar (animus necandi), sendo da Justiça Militar a competência para análise do caderno investigatório, nos termos do art. 82, § 2º, do CPPM” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o recurso pendente de julgamento a dois anos e três meses pelo Tribunal de Justiça da Bahia, Segunda Câmara Crime, Primeira Turma, Desembargador Júlio César Lemos Travessa, sem previsão de julgamento até a presente data, perfazendo-se três anos, sete meses e dez dias de prisão preventiva, sem previsão de quanto irei a júri popular em uma ação penal que já se iniciou eivada de vícios de legalidade, que também aguarda julgamento de reclamação constitucional no TJBA” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a defesa em nada contribuiu para tal desídia estatal, sendo exclusivamente toda desídia causada do órgão jurisdicional, seja em primeira ou segunda instância” (fl. 5, e-doc. 1).



    Menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça e aponta contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.494 (fls. 1-18, e-doc. 1).



    Informa ter “dois filhos menores de doze anos (...), os quais necessitam de sustento e cuidado deste genitor que lhe escreve a próprio punho este remédio heróico, afim de que a justiça seja feita e eu possa retornar ao seio de minha família” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera cumprir todos os requisitos subjetivos para concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pelo que estaria apto a aguardar o julgamento em liberdade (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Assinala não ter ocorrido a reavaliação da custódia cautelar decretada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (fls. 15-16).



    Requer medida liminar, salientando estarem preenchidos os requisitos.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) Seja deferida a ordem em caráter liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo que possa aguardar o julgamento do writ em liberdade e, caso entenda necessário, que sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme argumentação lançada alhures;



    2) Após colhidas as informações e ouvido o Ministério Público Federal, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, afim de que seja relaxada a prisão do paciente, e o mesmo possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, diante do manifesto constrangimento ilegal perpetrado pois desta forma Vossa Excelência estará como de costume restabelecendo o império da lei, do direito e da justiça;



    3) Seja eu intimado, no local onde cumpro custódia provisória quando da inclusão em pauta de julgamento do mérito, e caso vossa Exa. ache julgar necessário, estou à disposição para expor oralmente tudo quanto relatado, alhures, no dia e hora designado pelo eminente ministro(a) (art. 656, CPPB)” (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 219.721/BA, de minha relatoria, com base no art. 77-D, caput, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (Certidão de Distribuição 
e-doc. 13). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste ao impetrante apenas quanto à alegação de excesso de prazo para julgamento do recurso interposto na origem pela defesa.



    9. Cumpre mencionar que as insurgências apresentadas nesta ação e no Habeas Corpus n. 219.721 decorrem da prisão preventiva de Erivelton Silva Pereira de Queiroz decretada, nos autos da Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA. 



    Nesta impetração, o objeto é o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 756.974; no Habeas Corpus n. 219.721, também de minha relatoria, é a decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 756.974.



    Em 23.9.2022, neguei seguimento à primeira impetração (HC n. 219.271/BA), sob os seguintes fundamentos: a) não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça; b) substituição do ato coator e consequente perda superveniente de objeto; c) decisões dos órgãos julgadores antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao alegado excesso de prazo; d) fundamentação idônea das instâncias antecedentes para manutenção da medida cautelar decretada com base na gravidade e periculosidade concretas apuradas na espécie, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Reiterei a recomendação do Superior Tribunal de Justiça ao Tribunal de Justiça da Bahia, para que fosse conferida celeridade ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.0099, interposto, em 4.5.2020, pelo paciente.



    Não há notícias, até a presente data, sobre a inclusão do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.0099 em pauta de julgamento.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 756.974/BA pelo Superior Tribunal de Justiça, ato apontado como coator, o Relator, antes de apreciar o requerimento de liminar, requisitou informações atualizadas sobre o andamento do recurso em sentido estrito, objeto daquele habeas corpus, aos juízos de primeiro e segundo graus.



    Na ação impetrada naquele Superior Tribunal (fl. 375 do e-STJ), o Tribunal de Justiça baiano manifestou-se no seguinte sentido: “no que tange à recomendação contida no bojo da decisão encaminhada desse Tribunal da Cidadania, certamente, esta Desembargadoria empreenderá esforços junto à assessoria jurídica, a fim de que o projeto de voto seja elaborado, possibilitando a inclusão em pauta de julgamento” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Em 9.8.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do habeas corpus, recomendando, “todavia, ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0000080- 79.2019.8.05.0099, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça). 



    11. A prisão do paciente foi levada a efeito em 5.2.2019. A prolação da sentença de pronúncia deu-se em 2.4.2020, sem julgamento, até o momento, do recurso em sentido estrito interposto pelo pronunciado em 4.5.2020. 



    As recomendações de celeridade do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal, até a presente data, não foram atendidas. 



    Na espécie, verifica-se demonstrada excessiva demora no julgamento do recurso submetido pela defesa à apreciação do Tribunal estadual, permanecendo o paciente preso enquanto configurada a inércia do Judiciário baiano, ausente justificativa idônea a comprovar a imprescindibilidade do extenso lapso para a apreciação recursal.



    12. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é comprovada em situações nas quais se constata ser injustificadamente longa e sem motivação suficiente e objetiva a tramitação sem a prestação jurisdicional competente.



    Este Supremo Tribunal já assentou que “o excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu – traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei” (HC n. 85.237, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 29.4.2005). 



    O julgamento e a reavaliação da manutenção ou não da medida cautelar imposta ao paciente devem ser imediatamente assegurados à parte. 



    13. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada, razão jurídica não assiste ao impetrante, pois a periculosidade concreta do acusado, assentada pelas instâncias antecedentes, é fundamento idôneo e suficiente para manutenção da medida cautelar decretada.



    Extrai-se das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 756.974/BA:



    “’Fixado esse ponto, convém sopesar a periculosidade concreta do agravante, que recomenda maiores cautelas na eventual revogação de sua custódia’. 



    De um lado, é notável a gravidade concreta da suposta conduta, em que, em tese, a vítima foi alvejada duas vezes, colocada em uma viatura e transportada para hospital que fica a cerca de 60km de distância – a despeito da existência de unidade do SAMU a 150 metros do local dos fatos –, sendo que durante o percurso, o agravante e corréus teriam retirado a vítima do veículo e efetuado mais três disparos de arma de fogo. 



    De outro, há notícias de que, mesmo estando encarcerado, teria comandado, de dentro do presídio, crimes de sequestro e cárcere privado. 



    Ademais, ele e o companheiro de cela teriam ameaçado e intimidado os demais policiais custodiados no presídio, ‘inclusive com os chamados ‘cultos ao demônio’, praticados diariamente às 03h da madrugada, com o intuito de amedrontar e afastar os demais companheiros de cela e poderem ficar sozinhos para planejar e por em prática suas atividades criminosas’ (e-STJ fl. 287). 



    Tais circunstâncias ensejaram, inclusive, sua transferência para presídio de segurança máxima e recolhimento em Regime Disciplinar Diferenciado pelo prazo de 1 ano” (grifos nossos). 



    A constrição da liberdade do pronunciado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.320- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.439-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Homicídio. Periculosidade concreta. 3. Excesso de prazo não verificado. Sete meses de prisão. Tribunal do Júri. Complexidade do feito. 4. Agravo improvido” (RHC n. 189.089-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018). 



    14. Ressalta-se que, no julgamento do Habeas Corpus n. 196.050/BA, impetrado também em benefício do ora paciente, no curso da mesma ação penal (Ação Penal n. 0000080-79.2019.8.05.0099, da Vara Criminal da comarca de Ibotirama/BA), o Relator, Ministro Marco Aurélio, assentou: 



    “2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do crime, assentando terem o paciente e o corréu, policiais militares, efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Reportando-se a áudio, juntado ao processo, destacou ameaça a testemunha. Fez ver a modificação na cena do crime pelos acusados, os quais, visando simular troca de tiros no local, colocaram arma de fogo junto ao corpo da vítima. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 



    Quanto ao pedido de extensão da decisão mediante a qual substituída a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas, não há identidade de situações jurídicas. O Juízo destacou o papel do paciente de executor do crime, efetuando os disparos, tendo o corréu permanecido na viatura. Ressaltou atribuídas apenas ao paciente as ameaças a testemunha. 



    3. Indefiro a liminar” .



    15. Sobre o alegado descumprimento do estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”), este Supremo Tribunal assentou que “o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória” (HC n. 191.836, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Ademais, a alegação do impetrante de ofensa ao disposto no § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar (encaminhamento do inquérito policial militar à Justiça comum nos crimes dolosos contra a vida) não foi examinada na decisão objeto deste habeas corpus.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: RHC n. 213.852-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    17. Pelo exposto, concedo, em parte, o habeas corpus, para determinar ao Tribunal de Justiça da Bahia inclua o Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.009 em pauta de julgamento até a segunda após a intimação dessa decisão, imprimindo a urgência e a prioridade exigidas na espécie. 



    O julgamento pelo Tribunal de Justiça deverá ser imediatamente comunicado a este Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0000080-79.2019.8.05.0099, para ciência e cumprimento desta decisão, e ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 756.974, para ciência desta decisão.